Tribunal: TCU
Processo: 006.744/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso em processo administrativo versando sobre a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no RE 602.584/DF, relativamente à acumulação de remunerações, proventos de aposentadoria e pensão por morte, limitados ao teto constitucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos referentes ao recurso hierárquico do servidor aposentado Fábio Augusto Curado Fleury, em face de despacho denegatório da Presidência desta Corte, relativamente à aplicação do teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal e os efeitos do Tema 359 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 602.584/DF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 107 a 109 da Lei 8.112/1990, c/c/ os arts. 57 a 61 da Lei 9.784/1999; e 15, inciso IV, 16, inciso II, e 30, do Regimento Interno/TCU: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, ratificando o despacho decisório proferido pela Presidência do Tribunal (peça 16); 9.2. esclarecer ao recorrente que, por meio do Acórdão 1546/2023-TCU-Plenário , foi definida, como marco temporal para a cobrança dos valores retroativos recebidos a maior, a data de 21/08/2020, referente à publicação da ata contendo a tese fixada no julgamento do Tema com Repercussão Geral n. 359/STF; 9.3. informar ao recorrente sobre o direito à manifestação de opção acerca do rendimento sobre o qual deseja que haja aplicação do teto constitucional, que pode incidir tanto sobre a remuneração, proventos de aposentadoria, pensão ou benefício previdenciário; 9.4. restituir o processo à Secretaria-Geral de Administração, para as providências cabíveis; 9.5. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.